Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE COMPROVAM O USO DO ARTEFATO NA PRÁTICA DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso de declarações da vítima atestando o seu emprego.
2. Tendo a vítima afirmado, com segurança, que o réu a abordou e mostrou uma arma de fogo, inclusive acrescentando que acreditava tratar-se de um revólver calibre .38, incabível a exclusão da causa de aumento do emprego da arma de fogo.
3. Recurso conhecido e desprovido.